Tribunal: STF
Processo: ARE 1461175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processual civil. Decisão agravada que indeferiu o prosseguimento de incidente de cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança por não haver trânsito em julgado. Vedação de execução provisória quando não for possível a concessão de liminar em writ. Inteligência do art. 2º-B da Lei nº 9.494/19971e dos arts. 7º, § 2º e 14, § 3º, Lei nº 12.016/2009. Recurso não provido” (eDOC 7 – ID: 0f16cc0a, p. 2)  



    Opostos embargos de declaração, o acórdão foi mantido em todos os seus termos, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não identificada. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. Embargos rejeitados, com imposição de multa” (eDOC 10 – ID: 1d3c4e75, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; e 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o presente feito consiste em cumprimento provisório de sentença de débito contra o Estado de São Paulo, cujo pagamento deve ser feito mediante a expedição de precatório. 



    Aduz-se que, a despeito disso, o acórdão do Tribunal de origem determinou a transferência de crédito acumulado para a conta do particular, de maneira a ultrapassar os limites do que possível deferir em sede de cumprimento provisório contra a Fazenda Pública (eDOC 12 – ID: 6cd66aa7). 



    Alega-se que essa forma de pagamento (transferência de crédito) não possui previsão legal e que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese suscitada pelo ente público quanto à inviabilidade de se realizar tal forma de pagamento (eDOC 12 – ID: 6cd66aa7, p. 7).



    Argumenta-se que, ao não sanar a omissão apresentada, admitiu modalidade de cumprimento de sentença inexistente no ordenamento jurídico e impossível de ser cumprido pela Fazenda ainda que após o trânsito em julgado (eDOC 12 – ID: 6cd66aa7, p. 7).



    Por fim, sustenta-se ser indevida a multa por erro grosseiro aplicada nos embargos de declaração (eDOC eDOC12 – ID: 6cd66aa7, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser necessário o trânsito em julgado da sentença exequenda para que possar dar andamento aos atos de constrição contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Decerto, a peculiar situação dos autos, de ordem concedida contra a Fazenda Pública, em se tratando de liberação de recursos públicos, exige prudência na hipótese de execução provisória, ante a feição satisfativa e irreversível da medida. 



    A par disso, não há como negar incidência, ao caso, do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública e prescreve somente ser exequível após seu trânsito em julgado a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso. E não é permitida a execução provisória quando não for possível concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos dos arts. 7º, § 2º3 e 14, § 3º, Lei nº 12.016/2009. 



    Cumpre destacar que, mediante pronunciamento de 5 de abril p.p., o juízo da causa, de certa forma, reviu a decisão hostilizada, pois despachou no sentido de aguardo da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 368/378, de modo a determinar tão somente o sobrestamento deste cumprimento até que seja juntada referida certidão (f. 379/80), o que, per se, tornaria insubsistente a pretensão recursal” (eDOC 7 – ID: 0f16cc0a)  



    Além disso, em sede de embargos de declaração, registrou que o recurso oposto possui finalidade meramente protelatória, tendo sido esclarecidos todos os pontos necessários para o indeferimento do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração:  



    “Nada foi omitido, pois. Nada se mostra contraditório ou dúbio. O que se positiva não é vício interno do acórdão, mas simples irresignação da parte vencida frente ao desate desfavorável, que se refere exclusivamente à transferência de crédito acumulado de imposto, em parcela única, entre estabelecimentos de empresas não interdependentes. É dizer, é clara a tentativa de obter a reforma do julgado, em sede inapropriada, bem como o nítido caráter protelatório do recurso.



    Por se tratar de erro grosseiro da parte, acarretando a manifesta inadmissibilidade da via recursal eleita, a indicar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a respectiva condenação ao pagamento de multa em favor da embargada, arbitrada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (eDOC 10 – ID: 1d3c4e75, p. 5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral. V - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1387215 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.09.2022 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. 1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. 3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 640053 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.06.2015 – grifo nosso)  



    Por fim, registro que não se verifica no acórdão impugnado qualquer manifestação orientada a fixar a forma como a débito fazendário será pago, se por meio de precatório ou transferência de crédito. Dessa forma, não há contrariedade ao teor do tema 1.262 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.420691, no bojo do qual se assentou que [n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Efetivamente, o acórdão determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o trânsito em julgado da sentença, oportunidade em que, só então, será apreciada e fixada em definitivo a forma que será realizado o pagamento do débito pelo Estado de São Paulo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente